Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO CARTORÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em reparação por danos morais por protesto indevido, aviada em face da concessionária de serviço público e do Distrito Federal, pelo ato praticado pelo registrador. Recurso da autora postula a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e que se reconheça a competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda ou, alternativamente, o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.

2 – Inépcia – De regra, não se reconhece a inépcia se os fatos narrados pelo autor são compatíveis com os pedidos formulados e possibilitam o pleno contraditório, pois a inicial, nos Juizados Especiais Cíveis submete-se a regras próprias, baseadas na simplicidade e oralidade, conforme já decidido nesta Turma (07001920920178070006 - (0700192-09.2017.8.07.0006 – Res. 65 CNJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Também é possível relevar deficiências técnicas quando a parte comparece sem assistência de advogado. No caso em exame, contudo, os defeitos são insuperáveis. Com efeito, o autor formula pedido em face do Distrito Federal sem imputação de qualquer ato ou fundamento jurídico que implique a responsabilidade do Distrito Federal, uma vez que os cartórios judiciais são vinculados ao Poder Judiciário da União (art. 21, inciso XIII, da Constituição Federal), o que implicaria em reconhecimento da competência da Justiça Federal (Tema 777 do STF: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa"). Assim, a questão não chega, sequer, a ser de competência, mas de inviabilidade da petição inicial.

3 – Notificação cartorária. Também peca a petição inicial ao imputar ilícito, pressuposto da responsabilidade civil, à CAESB. É que a notificação prévia se exige na inclusão em cadastro de proteção ao crédito, situação diversa do protesto cartorário, cuja intimação é realizada pelo próprio tabelião, como previsto na legislação especial (art. 14 da Lei n. 9492/1997), com o que se dispensa a notificação do devedor pelo credor. Não esclarece, a inicial, qual é o ilícito apontado como fundamento da pretensão indenizatória em face da CAESB, o que inviabiliza o exame de mérito. Neste quadro, é de se concluir que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. Sentença que se mantém.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que se concede.